Tribunal: CARF
Processo: 10880.983023/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.983023/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.202 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
NUERNBERGMESSE BRASIL - FEIRAS E CONGRESSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.983023/2017-95
Fl. 14084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 14085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 10666.56366.280214.1.7.02-4814
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2013 (01.01.2012
a 31.12.2012), no valor de R$ 672.063,42 (seiscentos e setenta e dois mil, sessenta e três reais e
quarenta e dois centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 13.989/14.008),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das
parcelas de composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.386.831,80
(um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos),
reconheceu o valor de R$ 940.428,29 (novecentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e oito
reais e vinte e nove centavos), de forma que não restaram homologadas as compensações.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 06/40), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório, por entender ser
equivocado o enquadramento legal, porquanto entende ser impossível a
identificação da norma infringida; por ausência de motivação e
consequente cerceamento de defesa; e, pela não observância do princípio
da verdade material, por falta de aprofundamento da investigação dos
fatos. Fundamenta-se na legislação, com citações doutrinárias e na
jurisprudência administrativa;
(ii)
em seguida, traça extenso arrazoado sobre a origem dos débitos e do saldo
negativo;
(iii)
prossegue em sua defesa dissertando sobre a existência do direito
creditório e da possibilidade da compensação. Para tanto, anexa lista com
notas fiscais cuja retenção de IR não foi confirmado pela RFB (doc. 09),
relacionadas em planilha para a devida identificação. Anexa, ainda, extrato
bancário comprovando o recebimento do respectivo valor pelo prestador
de serviço (doc. 11);
Fl. 14086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

(iv)
aduz que o procedimento em relação à documentação apresentada permite
a comprovação de retenções de IRRF no valor de R$ 140.488,29, de um
total de R$ 155.588,83, o que reduz significativamente o montante em
discussão;
(v)
alega ainda que os valores retidos na fonte compuseram o valor oferecido à
tributação, conforme se pode verificar no razão contábil anexo (doc. 12),
que é o mesmo declarado na Ficha 06A de sua DIPJ 2013 / ano-calendário
2012 (doc. 08);
(vi)
alega ser possível identificar as notas fiscais anexadas no livro Razão, com
os respectivos valores de IRRF efetuados;
(vii)
diz ainda que logrou êxito em colher provas a respeito das retenções na
fonte a título de IR de aproximadamente 73% dos valores retidos, sendo
que em complemento à planilha elaborada, anexa-se laudo técnico
contendo resumo elucidativo sobre os valores de IRRF elaborado por
consultoria especializada na área tributária (doc. 12), razão pela qual
entende que, independentemente de não ter granjeado a totalidade dos
documentos capazes de comprovar as retenções na fonte, a Receita Federal
do Brasil, na condição de detentora das informações relativas a retenções
de tributos na fonte, tem o dever legal de fornecer tais informações aos
contribuintes, na forma da Lei de Acesso à Informação – Lei n.o
12.527/2011, e que, uma vez que a responsabilidade legal do recolhimento
dos tributos retidos foi atribuída à fonte pagadora, o sujeito passivo não
possui meios de comprovar o efetivo recolhimento de tais tributos, na
medida em que tal demonstração compete única e exclusivamente à
própria fonte pagadora. Dessa forma, na eventualidade de alguns dos
valores retidos pelos tomadores de serviços não terem sido por eles
recolhidos, não pode o sujeito passivo ser penalizado;
(viii) trata ainda da impossibilidade de cobrança de estimativas mensais de IRPJ
após o término do ano-calendário respectivo; da compensação como forma
de extinção da obrigação tributária sujeita a condição resolutória, e seus
efeitos; e da violação à orientação do COSIT formalizada na SCI n.o
18/2006;
(ix)
por conseguinte, traça arrazoado sobre a existência de saldo negativo de
períodos anteriores, como anexação de planilhas e documentação
probatória, ref. aos anos 2004 a 2011, com identificação dos respectivos
processos administrativos e pedidos de crédito, o que lhe dá direito a
utilizar as Estimativas Compensadas com SNPA (saldo negativo de
períodos anteriores) na composição das parcelas do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2012, no valor de R$ 290.814,68.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 11 de agosto de 2022, a 11a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
Fl. 14087
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

no 106-023.070 (e-fls. 14.018/14.024), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
o Despacho Decisório foi lavrado por Autoridade competente e o direito de
defesa/contraditório foi exercido sem limitações com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade ora analisada. Vê-se claramente que o
sujeito passivo entendeu plenamente a motivação das glosas efetuadas,
haja vista suas razões de defesa explicitadas, tanto o é que a defesa trouxe
vasta documentação para comprovar a efetividade das retenções de IRRF;
(ii)
já o enquadramento legal e a descrição dos fatos estão claramente
discriminados no corpo do Despacho Decisório e em seus anexos;
(iii)
não há que se falar em nulidade do procedimento;
(iv)
após análise detalhada e minuciosa de toda a documentação anexada pela
defesa c/c seus argumentos/justificativas, verificou-se que não foram
anexadas, como alegado pela defesa, as notas fiscais e extratos bancários,
referentes ao ano-calendário 2012. No caso, consta anexada apenas uma
única nota fiscal, de n.o 5962, com IRRF no valor de R$ 214,56, com
extrato bancário correspondente;
(v)
todas as demais notas fiscais anexadas e extratos de pagamento se referem
a anos anteriores, 2004 a 2011, inclusive, um laudo técnico elaborado pela
empresa UNITAX;
(vi)
essa mesma empresa elaborou outro Laudo Técnico UNITAX ref. ao ano-
calendário 2012, no qual consta como comprovado um crédito adicional
ao já comprovado no Despacho Decisório no valor de R$ 140.488,29,
restando um saldo remanescente não comprovado no valor de R$
36.733,48, este, inclusive, admitido como tal no referido Laudo e pela
própria defesa apresentada. Ocorre que, sem a devida documentação
probatória, como visto, o referido Laudo não se presta para comprovar o
alegado;
(vii)
esclareça-se ao sujeito passivo que o crédito ora solicitado se refere ao
ano-calendário 2012, saldo negativo de IRPJ 2012. Assim, somente
retenções de IR efetuadas no curso do anocalendário podem integrar as
parcelas de composição do saldo negativo do período;
(viii) não obstante isso, em consulta aos sistemas da informatizados RFB, foi
possível a comprovação de retenções de IR no montante de R$
481.696,96;
(ix)
como no Despacho Decisório foram comprovadas retenções de IR no valor
de R$ 468.583,80, cabe aqui confirmar e reconhecer somente a diferença,
R$ 13.327,72 (R$ 481.696,96 mais R$ 214,56 – nota fiscal n.o 5962,
menos R$ 468.583,80);
Fl. 14088
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

(x)
no que diz respeito à glosa efetuada dos valores informados referente às
parcelas de composição do saldo negativo correspondentes a Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores – SNPA, no
valor de R$ 290.814,49, cabe a aplicação do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, que dispõe que as
estimativas confessadas em Dcomp devem compor o saldo negativo
independentemente de homologação de suas compensações; e os débitos
confessados em Dcomp e eventualmente não extintos, devem ser objeto de
cobrança; (xi) voto por considerar procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para assim reconhecer o direito creditório original,
proveniente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2012, no valor
adicional de R$ 304.142,21 (R$ 13.327,72 mais R$ 290.814,49) e assim
homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido
disponível.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 07/10/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-023.070, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 14.031), e,
na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 14.035/14.080), por meio do
qual por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar aduz nulidade do procedimento fiscal, posto que a
descrição dos fatos não está discriminada de forma clara no Despacho
Decisório, sendo certo ainda que, se analisada de forma acertada toda a
documentação anexada pela Recorrente ao processo, será possível
constatar que a busca da verdade material dos fatos não foi atendida como
equivocadamente salientado no acórdão;
(ii)
o Despacho Decisório não contém a correta fundamentação que vincule ela
ao dispositivo legal infringido. Não há que se falar na subsunção do fato à
norma legal indicada. Trata-se de uma nulidade que acarreta a total
procedência da manifestação de inconformidade, fulminando, assim, o
lançamento do crédito tributário;
Fl. 14089
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

(iii)
a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade, mas seu
direito de defesa não pôde ser exercido com plenitude, diante da ausência
de justificativa ou fundamento acerca da origem da diferença de valor que
impediu que sua compensação fosse homologada. É notório a nulidade do
Despacho Decisório a teor do que estabelece o inciso II, do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72;
(iv)
quanto às retenções, aduz a Recorrente que, reunindo as notas fiscais
emitidas, logrou êxito no levantamento daquelas cuja retenção do IR não
foi confirmado pela RFB, demonstrando que houve a retenção, na fonte,
dos valores em tela, conforme se pode verificar por meio da análise da
relação de notas fiscais anexa (doc. 09) com a planilha que relaciona as
referidas notas com a lista daquelas não confirmadas pela RFB;
(v)
os valores retidos na fonte compuseram o valor oferecido à tributação
naquele ano-calendário, conforme se pode verificar no razão contábil
anexo (doc. 12). Pela análise deste documento, é possível concluir que o
total das notas fiscais, incluindo o valor das retenções sofridas, monta R$
25.680.576,49;
(vi)
toda a documentação juntada ao presente processo, não pode ser ignorada
para com isso impedir a homologação integral da compensação pleiteada
pela Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 14090
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
07/10/2022 (e-fl. 14.031), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/11/2022
(e-fl. 14.034), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2013 (01.01.2012 a 31.12.2012), no valor de R$
672.063,42 (seiscentos e setenta e dois mil, sessenta e três reais e quarenta e dois centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 13.989/14.008),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as
retenções no valor de R$ 155.588,83 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito
reais e oitenta e três centavos) e as estimativas no valor de R$ 290.814,68 (duzentos e noventa
mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos) “não foram comprovadas”. Confira-
se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu retenções que não haviam sido
consideradas pelo Despacho Decisório no importe de R$ 13.327,72 (treze mil, trezentos e vinte e
sete reais e setenta e dois centavos), assim como as a estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores no valor de R$ 290.814,49 (duzentos e noventa mil, oitocentos
e quatorze reais e quarenta e nove centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Após análise detalhada e minuciosa de toda a documentação anexada pela
defesa c/c seus argumentos/justificativas, verificou-se que não foram anexadas, como
alegado pela defesa, as notas fiscais e extratos bancários, referentes ao ano-calendário
2012. No caso, consta anexada apenas uma única nota fiscal, de n.o 5962, com IRRF no
valor de R$ 214,56, com extrato bancário correspondente.
Todas as demais notas fiscais anexadas e extratos de pagamento se referem a
anos anteriores, 2004 a 2011, inclusive, um laudo técnico elaborado pela empresa
UNITAX.
Esta mesma empresa elaborou outro Laudo Técnico UNITAX ref. ao ano-
calendário 2012, no qual consta como comprovado um crédito adicional ao já

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 14091
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

comprovado no Despacho Decisório no valor de R$ 140.488,29, restando um saldo
remanescente não comprovado no valor de R$ 36.733,48, este, inclusive, admitido
como tal no referido Laudo e pela própria defesa apresentada. Ocorre que, sem a devida
documentação probatória, como visto, o referido Laudo não se presta para comprovar o
alegado.
[...]
Como no Despacho Decisório foram comprovadas retenções de IR no valor de
R$ 468.583,80, cabe aqui confirmar e reconhecer somente a diferença, R$
13.327,72 (R$ 481.696,96 mais R$ 214,56 – nota fiscal n.o 5962, menos R$
468.583,80).
No que diz respeito à glosa efetuada dos valores informados referente às parcelas
de composição do saldo negativo correspondentes a Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores – SNPA, no valor de R$ 290.814,49, cabe a
aplicação do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, que
dispõe que as estimativas confessadas em Dcomp devem compor o saldo negativo
independentemente de homologação de suas compensações; e os débitos confessados
em Dcomp e eventualmente não extintos, devem ser objeto de cobrança. No que diz
respeito à glosa efetuada dos valores informados referente às parcelas de composição do
saldo negativo correspondentes a Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores – SNPA, no valor de R$ 290.814,49, cabe a aplicação do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, que dispõe que as estimativas
confessadas em Dcomp devem compor o saldo negativo independentemente de
homologação de suas compensações; e os débitos confessados em Dcomp e
eventualmente não extintos, devem ser objeto de cobrança.” (e-fls. 14.023/14.024, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 142.261,11) no fato de que, “as demais notas fiscais anexadas e
extratos de pagamento se referem a anos anteriores, 2004 a 2011, inclusive, um laudo técnico
elaborado pela empresa UNITAX”.
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Recorrente apresentou vasta
documentação, porém referente a outros períodos, que não ao ano-calendário de 2012. Confira-
se:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
Documento
e-fls.
Razão Analítico (01.01.12 a 31.12.2012)
47/138
Relatório da Unitax referente ao ano de 2004 a 2006
139/145
Extratos Bancários (01.05.12 a 31.05.2012)
281/292
DIPJ/2013
319/624
Nota Fiscal
625
Relatório Unitax referente ao ano de 2012
626/633
Extratos Bancários referente ao ano de 2004
638/962
Notas Fiscais referente ao ano de 2004
963/3338; 3444/3732
Extratos Bancários referente ao ano de 2005
3342/3443; 3828/3877; 4063/4259
Notas Fiscais referente ao ano de 2005
3733/3827; 3878/4062;
4263/7741; 7838/8101;
8243/8242
Extratos Bancários referente ao ano de 2006
7742/7837; 8102/8242; 8447/12.538
Extratos Bancários referente ao ano de 2009
12.539/12.558; 13.508/13.613
Extratos Bancários referente ao ano de 2010
12.559/12.805; 13.791/13.883
Fl. 14092
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

Extratos Bancários referente ao ano de 2011
12.806/12.931; 13.614/13.790
Notas Fiscais (sem identificação da data)
12.932/13.111; 13.319/13.424
Extratos Bancários referente ao ano de 2007
13.112/13.240
Extratos Bancários referente ao ano de 2008
13.241/13.318; 13.425/13.507

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções (R$
142.261,11), não confirmadas na decisão recorrida.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que, “comprovou a totalidade do
crédito pretendido. A documentação carreada aos autos, em especial aquelas relativas ao ano-
calendário de 2012, comprovam a existência do seu crédito, bem como a composição do seu
saldo negativo de IRPJ”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva, razão pela qual dela se toma
conhecimento. Passo então à análise do litígio.
Preliminarmente, sobre o pedido de nulidade do Despacho Decisório, efetuado
sob a alegação de ser equivocado o enquadramento legal, porquanto entende ser
impossível a identificação da norma infringida; de ausência de motivação e consequente
cerceamento de defesa; e ainda pela não observância do princípio da verdade material,
por falta de aprofundamento da investigação dos fatos, cabe esclarecer à defesa que o
Decreto n.o 7.574, de 2011, em seu artigo 12, estabelece que os Despachos e as
Decisões Administrativas em âmbito federal somente serão nulos se lavrados por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, a saber:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Note-se que no presente caso não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente e o direito de
defesa/contraditório foi exercido sem limitações com a apresentação da manifestação de
inconformidade ora analisada. Vê-se claramente que o sujeito passivo entendeu
plenamente a motivação das glosas efetuadas, haja vista suas razões de defesa
explicitadas, tanto o é que a defesa trouxe vasta documentação para comprovar a
efetividade das retenções de IRRF.
Já o enquadramento legal e a descrição dos fatos estão claramente discriminados
no corpo do Despacho Decisório e em seus anexos.

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 14093
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

Quanto à busca pela verdade material dos fatos, ela será devidamente atendida
com a análise da defesa apresentada e de toda a documentação juntada, c/c os dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB.
Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento.
Sobre o crédito solicitado, cabe esclarecer que, versando o presente processo
sobre direito creditório, o ônus de comprovar o crédito pretendido é do sujeito passivo,
haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do
CPC (Lei n.o 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre o tema.
No que diz respeito às retenções de IR (IRRF), de acordo com o § 2o do art. 943
do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução
do imposto retido durante o anocalendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....] § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
Assim, para fazer prova de que as retenções não confirmadas no Despacho
Decisório, de fato, existiram, o sujeito passivo deveria juntar, em conformidade com a
legislação, o Comprovante Anual de Rendimentos e Retenções na Fonte por CNPJ,
referente ao IRRF no anocalendário 2012, o que não foi feito.
Contudo, admite-se, na falta dos referidos Comprovantes, que a prova seja
realizada com a apresentação de sua escrituração contábil (livros Diário/Razão) e
respectivas notas fiscais, desde que em conciliação com documentos produzidos por
terceiros, tais como extratos bancários, que respaldem e comprovem os valores
líquidos efetivamente recebidos e as respectivas retenções efetuadas, devidamente
identificados nos referidos documentos.
Como visto, o sujeito passivo anexou vasta documentação probatória, elaborou
planilhas e apresentou esclarecimentos/justificativas a comprovar a suposta existência
de seu crédito.
Após análise detalhada e minuciosa de toda a documentação anexada pela defesa
c/c seus argumentos/justificativas, verificou-se que não foram anexadas, como alegado
pela defesa, as notas fiscais e extratos bancários, referentes ao ano-calendário 2012. No
caso, consta anexada apenas uma única nota fiscal, de n.o 5962, com IRRF no valor de
R$ 214,56, com extrato bancário correspondente.
Todas as demais notas fiscais anexadas e extratos de pagamento se referem a
anos anteriores, 2004 a 2011, inclusive, um laudo técnico elaborado pela empresa
UNITAX.
Esta mesma empresa elaborou outro Laudo Técnico UNITAX ref. ao ano-
calendário 2012, no qual consta como comprovado um crédito adicional ao já
comprovado no Despacho Decisório no valor de R$ 140.488,29, restando um saldo
remanescente não comprovado no valor de R$ 36.733,48, este, inclusive, admitido
como tal no referido Laudo e pela própria defesa apresentada. Ocorre que, sem a devida
documentação probatória, como visto, o referido Laudo não se presta para comprovar
o alegado.
Fl. 14094
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

Esclareça-se ao sujeito passivo que o crédito ora solicitado se refere ao ano-
calendário 2012, saldo negativo de IRPJ 2012. Assim, somente retenções de IR
efetuadas no curso do anocalendário podem integrar as parcelas de composição do saldo
negativo do período.
Não obstante isso, em consulta aos sistemas da informatizados RFB, foi possível
a comprovação de retenções de IR no montante de R$ 481.696,96, a saber:

Como no Despacho Decisório foram comprovadas retenções de IR no valor de
R$ 468.583,80, cabe aqui confirmar e reconhecer somente a diferença, R$ 13.327,72
(R$ 481.696,96 mais R$ 214,56 – nota fiscal n.o 5962, menos R$ 468.583,80).
No que diz respeito à glosa efetuada dos valores informados referente às parcelas
de composição do saldo negativo correspondentes a Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores – SNPA, no valor de R$ 290.814,49, cabe a
aplicação do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, que
dispõe que as estimativas confessadas em Dcomp devem compor o saldo negativo
independentemente de homologação de suas compensações; e os débitos confessados
em Dcomp e eventualmente não extintos, devem ser objeto de cobrança.
A teor do exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para assim reconhecer o direito creditório original, proveniente de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2012, no valor adicional de R$ 304.142,21 (R$
13.327,72 mais R$ 290.814,49) e assim homologar a compensação declarada até o
limite do crédito reconhecido disponível”.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 14095
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.202 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.983023/2017-95

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 14096
DF CARF MF
Original